Tribunal: TJDFT
Processo: 0707763-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707763-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: SEVERINO BEZERRA DE SOUZA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 0707763) interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF em face de Severino bezerra de Souza E OUTROS ante decisão da Coordenação de Conciliação de Precatórios – COORPRE que, nos autos do precatório n. 0705944-72.2020.8.07.0000, acolheu embargos de declaração opostos pela parte Agravada e, atribuindo-lhes efeitos infringentes, retificou o dispositivo da decisão embargada, a fim de que onde consta "no montante máximo de 50 (cinquenta) salários mínimos vigentes à época do pagamento" passe a constar "no montante máximo de 100 (cem) salários mínimos vigentes à época do pagamento, nos termos da decisão abaixo transcrita (ID 24322606 na origem): 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por SEVERINO BEZERRA DE SOUZA (ID 17060696) em face da decisão que deferiu o pedido de superpreferência formulado até o limite de 50 (cinquenta) salários mínimos (ID 16722735). Alega o embargante que, em 19/06/2020, entrou em vigor a Lei Distrital no 6.618, de 08/06/2020, cujo artigo 1o alterou para 20 (vinte) salários mínimos o limite das obrigações de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal. Defende que, por consequência, também foi alterado o limite da preferência constitucional de 50 (cinquenta) para 100 (cem) salários mínimos. Contrarrazões apresentadas pelo Distrito Federal no ID 20325937. É o relatório. DECIDO. Pressentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso. O credor alega, em síntese, que em razão da alteração do limite das obrigações de pequeno valor para 20 salários mínimos e, consequentemente, da superpreferência constitucional para 100 salários mínimos, faz jus ao recebimento da integralidade do valor até o referido limite. Com efeito, a alteração legislativa realizada pela Lei Distrital no 6.618/2020 entrou em vigor na data da sua publicação (19/06/2020), ou seja, em data anterior ao pagamento do adiantamento preferencial deferido, consoante alvará de ID 1739881. De fato, no adimplemento do crédito executado, deve incidir a norma vigente à época do pagamento do crédito (tempus regit actum). Assim, o credor deve receber a superpreferência constitucional até o limite de 100 (cem) salários mínimos, de modo que, na decisão de ID 16722735, onde consta “50 (cinquenta) salários mínimos”, leia-se “100 (cem) salários mínimos”, ficando mantidos os demais termos. Em face do exposto, ACOLHO os embargos de declaração e, atribuindo-lhes efeitos infringentes, retifico o dispositivo da decisão embargada, a fim de que onde consta "no montante máximo de 50 (cinquenta) salários mínimos vigentes à época do pagamento" passe a constar "no montante máximo de 100 (cem) salários mínimos vigentes à época do pagamento". Dê-se vista dos autos ao Distrito Federal para, no prazo de 20 (vinte) dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente ao adiantamento preferencial deferido ao referido credor, deduzindo-se o valor já recebido. Publique-se. Intimem-se. O Agravante alega que: (i) o processamento da preferência observou corretamente a Lei no 3.624/05-DF, vigente à época; (ii) a decisão ID 16722735 dos autos no 0705944-72.2020.8.07.0000, que deferiu a preferência e homologou os cálculos, foi proferida em 10/06/2020, ao passo que a Lei 6.618/2020-DF foi publicada e entrou em vigor no dia 19/06/2020; (iii) o fato dos alvarás terem sido pagos posteriormente não se mostra apto a permitir a aplicação retroativa do diploma em questão, porquanto representa mero exaurimento da r. Decisão que deferiu a preferência e homologou os cálculos; (iv) tal decisão precluiu, configurando ato jurídico perfeito; (v) o credor tinha a opção de não sacar a importância colocada à sua disposição e requerer a expedição de novos alvarás de acordo com a novel legislação, mas não o fez, sacando as quantias depositadas por meio dos alvarás expedidos evento ocorrido após a entrada em vigor da Lei no 6.618/2020; (vi) tal conduta caracteriza concordância inequívoca com a decisão proferida sob a égide da norma anterior, que fixava o limite da preferência em 50 salários mínimos. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I do CPC, suspender a concessão do adiantamento preferencial no limite de 100 salários mínimos. No mérito, requer a reforma da decisão agravada. Observando os autos, percebe-se que a parte agravante se insurge em face de decisão exarada pela Coordenação de Conciliação de Precatórios – COORPRE, órgão sujeito à atividade jurisdicional de 2o grau e com natureza administrativa, criado pela Portaria Conjunta n. 48/2006, de acordo com o seguinte julgado: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DO PRECATÓRIO. DECISÃO PROFERIDA PELA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO TJDFT. NATUREZA ADMINISTRATIVA DA ATIVIDADE EXERCIDA NO PROCESSAMENTO DOS PRECATÓRIOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA EXAMINAR PEDIDO DE REVISÃO DOS CÁLCULOS. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do enunciado da Súmula 311 do Supremo Tribunal Federal, "os atos do Presidente do Tribunal que disponham sobre processamento e pagamento de precatório não tem caráter jurisdicional." Igual interpretação deve ser dada aos atos praticados pelos juízes auxiliares que atuam na COORPRE. 2. Considerando que a decisão proferida pela COORPRE tem natureza meramente administrativa, as questões incidentais relacionadas com o precatório devem ser resolvidas pelo juízo que julgou a causa em primeiro grau. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão n.937033, 20160020011310AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2016, Publicado no DJE: 04/05/2016. Pág.: 240/251) Considerando que: (i) a decisão que se pretende agravar foi exarada no âmbito de atividades de um órgão que possui natureza administrativa; (ii) a questão trazida como pano de fundo diz respeito ao entendimento da Coordenadoria de que, no adimplemento do crédito executado, deve incidir a norma vigente à época do pagamento do crédito, em contraste à tese firmada pelo Agravante, qual seja, que a a decisão ID 16722735 dos autos no 0705944-72.2020.8.07.0000, deferiu a preferência e homologou os cálculos, foi proferida em 10/06/2020, ao passo que a Lei 6.618/2020-DF foi publicada e entrou em vigor no dia 19/06/2020; (iii) o art. 10o da Portaria Conjunta 17/2006, que estabelece, expressamente, que as questões incidentais de natureza jurisdicional serão decididas pelo juízo da execução, INTIME-SE o Agravante, com fundamento nos arts. 9o, 10, do CPC para se manifestar sobre o cabimento do presente agravo, considerando os itens (i), (ii) e (iii) anteriormente elencados, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se e se intimem. Brasília, 5 de abril de 2021 10:12:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador